Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-27.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante alega omissão e contradição no vergastado acórdão, porquanto teria desconsiderado as provas juntadas aos autos, na origem e em sede recursal, quanto à quitação dos aluguéis referentes aos meses de agosto a novembro de 2019.
3. Sem razão. Primeiramente, o acórdão foi claro, em seu item 2, acerca do não conhecimento dos documentos trazidos em sede recursal, em respeito ao duplo grau e à proibição de supressão de instância, assim, somente os documentos juntados na origem seriam, e foram, considerados para a formação do convencimento do juízo. Em seguida, em seu item 3, o acórdão pontuou que não foram comprovados os pagamentos dos aluguéis dos meses de agosto, outubro e novembro de 2019, à míngua de recibo ou outro documento idôneo para tanto, observando-se, ainda, que a embargante pagava extemporaneamente os aluguéis e não demonstrou o pagamento de todo o período contratado, o que dava verossimilhança à ausência de quitação dos meses reclamados nesta demanda.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
6. No caso, não há de se falar em litigância de má-fé da parte embargante, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.